Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELMA LUIZA DASILVA AGUIAR, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível do Gama que facultou a emenda da petição inicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Não resta claro se o autor está requerendo uma repactuação de dívidas, uma obrigação de fazer de limitação de descontos ou uma revisional. Ao passo, destaco que o pedido de revisional e o de repactuação são incompatíveis, visto que a pretensão da repactuação de dívidas possui rito próprio e não engloba dilação probatória para a revisão de contratos, sobretudo porque o interesse processual gira em torno de reconhecer e arrolar suas dívidas com a capacidade de pagá-las em 5 anos. Lado outro, a obrigação de fazer de limitação de descontos segue o procedimento comum e o interesse processual gira em torno apenas de limitar os descontos efetuados pelas requeridas em seu contracheque, em razão de terem desrespeitados a norma que regulamenta a questão. Por possuírem o mesmo procedimento, o pedido de revisional pode cumular com a obrigação de fazer de limitação de descontos. No mais, a parte autora tem na causa de pedir a repactuação de dívidas, mas não apresenta o plano voluntário de pagamento, bem como deixa de efetuar pedidos para o rito especial. Assim, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: a) esclarecer se pretende a repactuação de dívidas ou a obrigação de fazer de limitação de descontos; b ) caso repactuação, apresentar do plano voluntário de pagamento, com previsão de pagamento de até 5 anos; c) realizar o pedido de imposição do plano compulsório, caso não haja acordo na audiência de conciliação – art. 104-B do CDC; d) caso a obrigação de fazer, apresentar o valor correspondente à 35% do seu rendimento; e) comprovar a sua hipossuficiência de recursos, carreando aos autos cópia dos três ultimos contracheques ou outros documentos que evidenciem que a parte não dispõe de condições mínimas de suportar as custas do processo estabelecidas no Distrito Federal de forma módica para demandas desta jaez, na forma do art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator